Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
2. Acolhe-se preliminar arguida pelo Ministério Público para que se faça estudo psicossocial visando trazer mais elementos à definição da guarda de menores, diante das particularidades incomuns do caso.
3. O estudo psicossocial, conquanto não tenha o cunho da obrigatoriedade de realização ou mesmo seguir suas orientações, fornece uma análise das condições emocionais, sociais e psicológicas dos envolvidos e com certeza colabora na formação da convicção judicial sobre qual é o melhor meio de se estabelecer a guarda compartilhada de modo a garantir que esteja atendido o melhor interesse dos menores.
4. Recurso provido. Sentença Cassada.